Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-08.2016.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000392-08.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO - CPF: 060.219.781-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000392-08.2016.8.11.0030

APELANTE: EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECRETAÇÃO DE REVELIA – RÉU CITADO PESSOALMENTE NOS AUTOS – DIVERSAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉU NÃO MAIS ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NO PROCESSO – DECRETAÇÃO DA REVELIA CORRETA – ART. 367 DO CPP – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU IRREGULARIDADE A ENSEJAR ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INVESTIGAÇÕES E MONITORAÇÕES PREEXISTENTES NA RESIDÊNCIA DO RÉU – DEFERIMENTO JUDICIAL DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÃO DE COCAÍNA [417 GRAMAS], MACONHA [5,70 GRAMAS], ÁCIDO BÓRICO [13,57 GRAMAS] E R$ 610,00 (SEIS E DEZ REAIS) –
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU
.

“Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça.”
(STJ, AgRg no AREsp 1478061/SP)

Não cabe a desclassificação do crime de tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na residência do agente seriam destinados à comercialização.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, impõe-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0005012-31.2018.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000392-08.2016.8.11.0030

APELANTE: EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (Código 54395), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da decretação da revelia, haja vista que
“não diligenciou o Juízo na tentativa de sua localização em todos os endereços que constavam dos autos”
. No mérito, requer: a) a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob a assertiva de que,
“embora devidamente comprovada a materialidade delitiva”
, não há
“qualquer elemento apto a demonstrar que a droga era destinada a mercancia”
; b) a redução da pena-base
“em razão dos fundamentos serem inidôneos, bem como pela completa desproporcionalidade”
; c) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), pois preenche os requisitos legais; d) a diminuição da pena de multa para o mínimo legal, pois
“se mostra excessiva”
; e) a suspensão das custas e despesas processuais,
“posto que é carente na forma da lei, bem como está assistido nessa fase processual pela Defensoria Pública”
.

Prequestiona
“os artigos 28, 33, § 4° e 42 da Lei n° 11.343/2006; o artigo 68, do CP, o artigo 386, VII, do CPP, além dos artigos 5°, incisos XLII e XLIV e 134 da Constituição Federal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
,
“as contrarrazões ministeriais”
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA)

O apelante suscita nulidade da decisão que decretou sua revelia, tendo em vista que
“não diligenciou o Juízo na tentativa de sua localização em todos os endereços que constavam dos autos”
.

Vejamos.

Oferecida a denúncia acusatória, o apelante foi notificado pessoalmente, em
23.6.2016
[no endereço fornecidos nos autos], para apresentar sua defesa preliminar.

No dia
11.4.2018
, o apelante compareceu em cartório para informar seu novo endereço: Rua 6, no 21, Jardim Petrópolis, Nobres/MT.

Designada a audiência de instrução para o dia
25.4.2019
, o oficial de Justiça certificou que, após ter comparecido no endereço constante do mandado [o mesmo fornecido pelo réu] por diversas vezes e em diferentes horários, não localizou o apelante para a intimação sobre o ato solene, bem como obteve a informação de que ele, possivelmente, estaria segregado na cidade de Cuiabá,
in verbis
:

“[...] eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, compareci no endereço constante no mandado, e ali estando, mesmo em datas e horários distintos, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO de EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO e ELIANE GONÇALINA DE OLIVEIRA em razão de não encontrá-los.
Diligenciei ao endereço do réu por muitas vezes, mas o imóvel se encontrava permanentemente fechado e ninguém atendeu aos meus chamados
.
Indagando moradores do local obtive informação de que o réu não se encontra nesta cidade e sim recolhido ao sistema prisional na cidade de Cuiabá/MT
. [...]”

No dia da audiência, o juiz da causa decretou a revelia do réu, fundamentando que, além de ter realizado pesquisas no sistema BNMP2 [Banco Nacional de Monitoramento Prisional] e não constatar informação de que ele estivesse preso em alguma unidade prisional, o mesmo não foi localizado no endereço informado nos autos, assim como havia notícia de que ele encontrava-se foragido em razão de possuir mandado de prisão em aberto relativo a outro processo,
in verbis
:

“
Decreto a revelia do réu, pois ciente destes autos alterou seu endereço sem comunicar o juízo, nos termos do art. 367 do CPP
. Ademais,
os policiais ouvidos nesta audiência informaram que o réu se encontra foragido da justiça em razão de estar com mandado de prisão em aberto. Bem como em pesquisa ao BNMP2 não consta informação de que o réu se encontra preso
. [...].

Quanto à preliminar de nulidade, rejeito-a, como próprio argumentou a defesa,
o réu foi procurado pelo oficial de justiça no endereço constante nos autos, não sendo encontrado, sendo obrigação deste manter o endereço atualizado nos autos
. Ademais,
os policiais ouvidos nesta data informaram que o réu se encontra foragido por haver mandado de prisão expedido em seu desfavor.
”

Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido [em
Nobres/MT
], inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP:

“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Sobre o tema, destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Prosseguimento do feito sem a presença do réu: as hipóteses previstas neste artigo são mais que razoáveis para o curso do processo, ainda que dele o réu não participe ativamente. A primeira delas diz respeito à citação (dando-lhe conhecimento da ação e chamando-o para o interrogatório) ou à intimação pessoal (comunicando-lhe e chamando-o para audiência ou outro ato), quando não houver comparecimento, sem apresentação de motivo justificado. Demonstra o seu desinteresse de acompanhar a instrução, não havendo razão para o juiz continuar insistindo para que compareça, afinal, é seu direito de audiência e não obrigação de estar presente [...]. O réu pode acompanhar a instrução pessoalmente, mas não é obrigado a tal. [...] A outra hipótese é a mudança de endereço, entendendo-se que já foi citado pessoalmente, sem comunicação. [...] O processo segue seu turno e a decisão de mérito pode ser proferida, arcando o acusado com o ônus da sua ausência [...].”
(Código de Processo Penal comentado. 16a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 881)

Anote-se que, ao consultar o sistema deste Tribunal, constatei que, de fato, foi decretada a custódia preventiva do apelante em outro processo [em que se apura a prática do crime de latrocínio – Código 91647]
no dia 25.2.2019
[ou seja, dois meses antes da tentativa de intimação da audiência destes autos], sendo que o referido mandado de prisão foi cumprido somente em
10.3.2020
, em
Nova Mutum/MT
[ou seja, fora do distrito da culpa], a corroborar a informação de que o apelante encontrava-se foragido à época do ato solene.

Nesse quadro, mostra-se correta a decretação da revelia, visto que o apelante deveria comparecer aos atos processuais e também manter atualizado seu endereço no processo.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça.”
(AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 04.01.2016, por volta das 13h00min, no interior de residência localizada na Rua D, no 21, Bairro Jardim Petrópolis, nesta Comarca de Nobres/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, tinha em depósito e guardava, com o objetivo venda e entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros contendo substância análoga à pasta base de cocaína e 03 (três) invólucros contendo substância análoga à maconha. Segundo restou apurado, na data dos fatos e durante o curso das investigações do inquérito policial, restaram levantadas informações que indicavam que o denunciado promovia a comercialização de drogas neste município. Assim, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do denunciado, a Polícia Civil logrou êxito em encontrar na referida residência 04 (quatro) porções de cocaína, 03 (três) invólucros de maconha e R$ 610,00 (seiscentos e dez reais em dinheiro).”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil da droga apreendida.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos
para cocaína [417 gramas], maconha [5,70 gramas] e ácido bórico [13,57 gramas]
.

Para a identificação [ou não] do tráfico de drogas,
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.

A diligência policial na residência do apelante não foi ocasional, mas decorrente de denúncias anônimas sobre a mercancia praticada por ele, o que ensejou investigações/monitorações no local, bem como o deferimento judicial e cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço dele,
in verbis
:

“[...] com base nisso, de forma a averiguar a veracidade das denúncias sempre procedemos a devida checagem, realizando campanas, vigilância e entrevistas reservadas com a vizinhança, que são firmes em apontar a veracidade do que é denunciado. Conseguimos então identificar alguns pontos onde a venda de droga é constante, seja de dia, seja de noite, tanto a usuários quanto a pequenos traficantes que passam a realizar o conhecido ‘tráfico formiguinha’.”
(Relatório Policial – investigadores de polícia Benedito Ribeiro Taques e João Evangelista Soares)

Nas duas fases, o

policial civil, Benedito Ribeiro Taques, confirmou as informações contidas no Relatório Policial supracitado e declarou que, em cumprimento do mandado de busca no endereço do réu, encontrou as drogas, o ácido bórico e a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais),
in verbis
:

“[...] a gente fez o levantamento na época, e foi expedido o mandado de busca e apreensão na casa dele; foi eu, o policial Rosevaldo, [...]; a gente perguntou pra ele se tinha entorpecente dentro da casa e ele respondeu sim, aí ele foi e começou a apresentar as drogas, essas coisas [...], numa sacola tinha quase quinhentos gramas de pasta base e na carteira dele tinha tudo esse dinheiro, era seiscentos e poucos reais trocado [...]; teve monitoração, lá era uma boca de fumo, teve várias denúncias, tinha aglomeração de noiados entrando e saindo, a gente viu que tinha; aí a gente pediu a busca e foi concedido, e nós cumprimos [...], na delegacia tem muita denúncia a respeito dele, que ele tava traficando, aí a gente foi checar. [O senhora sabe me dizer se ele está preso?] Não. [Ele está com mandado de prisão em aberto?] Sim, senhora. [Ele está foragido?] Sim, senhora. [...].”

Nas duas fases, o investigador de polícia Rosivaldo José de Souza ratificou integralmente os depoimentos do agente Benedito Ribeiro Taques.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Ressalta-se que, na delegacia, o apelante, embora tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio, se qualificou como “desempregado”, de modo que a origem do dinheiro apreendido – R$ 610,00 reais – não restou esclarecida.

De mais a mais, a pasta base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso,
de modo que o volume apreendido na residência do apelante se transformaria em mais de 4kg (quatro quilos) de cocaína pura
(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em: /bdex.eb.mil.br/j).

A
“cocaína é comprada na Bolívia pelos traficantes por R$ 2,5 mil/kg e chega a Cáceres a R$ 5 mil/kg;
na Capital, o valor sobe 100% e passa a ser vendido a R$10 mil/kg
”
(TJTM, N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020), valor este incompatível para um suposto usuário desempregado.

Assim sendo, a quantidade significativa de pasta base de cocaína – mais de 400g (quatrocentos gramas) –, acompanhada de ácido bórico, apresentam-se compatíveis com a mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017)

Noutro giro, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao valorar a natureza e a quantidade de droga apreendida,
in verbis
:

“[...] Natureza da droga: deve ser valorada de droga, tendo em vista que a variedade de drogas, assim como por se tratar de cocaína, substância que possui um alto poder destrutivo. Quantidade de da substância deve ser valorada, considerando mais de 400g (quatrocentos gramas) de droga.”

A fundamentação empregada pelo magistrado apresenta-se idônea, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Entretanto, o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, a justificar a sua redução.

Assim, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu tinha 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos (qualificação na denúncia), reconheço,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa, a reduzir a pena-base para o mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não identifico a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do réu, tendo em vista que o conjunto probatório – formado pelas inúmeras denúncias anônimas, pelas investigações/monitorações preexistentes na residência do réu, pelo deferimento judicial de mandado de busca domiciliar e pelos depoimentos dos investigadores de polícia – evidencia a sua dedicação à traficância.

De mais a mais, o apelante possui inúmeros registros criminais em andamento, conforme se verifica da Certidão de Antecedentes juntada aos autos, a ensejar a aplicação do Enunciado Criminal 52 deste Tribunal –
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
.

Logo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, totalizo a pena do réu em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime semiaberto, sem substituição.

Noutra quadra,
“a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0005012-31.2018.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para reduzir a pena do apelante a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020